Tribunal: STF
Processo: ARE 1304722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL e por COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.



    Os apelos extremos de AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL e COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. VIOLAÇÃO DE AUTONOMIA DO MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA N.° 414/210 E N.° 479/2010. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    1. Em que pese sua argumentação, verifica-se que os agravantes não trouxeram tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado. 



    2. A jurisprudência desta Corte Regional firmou entendimento no sentido da suspensão da eficácia do artigo 218 da Resolução Normativa da ANEEL no 414/2010. Precedentes. 



    3. A ANEEL, ao editar as Resoluções Normativas 414/2010 e 479/2012, excedeu sua competência (arts. 2° e 3" da Lei n." 9.427/96) e o seu poder de regular (Decreto n." 41.019/57), uma vez que, nos termos do seu § 2°, os sistemas de iluminação não são de responsabilidade da municipalidade, bem como cria e amplia obrigações aos municípios, o que fere sua autonomia (art. 18 da CF/88) e invade matéria reservada à lei e à competência da União Federal. 



    4. A ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, além de ferir a autonomia municipal assegurada no art. 18 da CF, uma vez que, a princípio, estabelece novos deveres e obrigações ao Município. 



    5. Nos termos dos arts. 30, V e 149-A da Constituição Federal, o serviço de iluminação pública possui interesse local, cuja prestação incumbe ao Município, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, de modo a possibilitar ao ente político instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. 



    6. Não se pode olvidar que o art. 175 da CF estabelece que a prestação de serviços públicos deve ser feita nos termos da lei, não sendo suficiente, portanto, o estabelecimento de transferência de ativos ao Poder Público Municipal mediante ato normativo expedido por agência reguladora, como no caso em análise. 



    7. Agravos internos desprovidos.”



    No recurso extraordinário de AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, V; 149-A da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 21, XII, alínea "b", 22, IV; 30, V; 149-A; 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências da AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL e da OMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A ANEEL, ao editar as Resoluções Normativas 414/2010 e 479/2012, excedeu sua competência (arts. 2° e 3° da Lei n.° 9.427/96) e o seu poder de regular (Decreto n.° 41.019/57), uma vez que, nos termos do seu § 2°, os sistemas de iluminação não são de responsabilidade da municipalidade, bem como cria e amplia obrigações aos municípios, o que fere sua autonomia (art. 18 da CF/88) e invade matéria reservada à lei e à competência da União Federal. 



    Assim, a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, além de ferir a autonomia municipal assegurada no art. 18 da CF, uma vez que, a princípio, estabelece novos deveres e obrigações ao Município. 



    Nos termos dos arts. 30, V e 149-A da Constituição Federal, o serviço de iluminação pública possui interesse local, cuja prestação incumbe ao Município, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, de modo a possibilitar ao ente político instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. 



    Não se pode olvidar que o art. 175 da CF estabelece que a prestação de serviços públicos deve ser feita nos termos da lei, não sendo suficiente, portanto, o estabelecimento de transferência de ativos ao Poder Público Municipal mediante ato normativo expedido por agência reguladora, como no caso em análise. 



    Desse modo, é de ser mantida a r. sentença que reconheceu o direito invocado, declarando a ilegalidade da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL e determinando que as ora agravantes se abstenham de praticar quaisquer atos tendentes a transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) para o município autor com fulcro na referida Resolução. 



    Destarte, o presente recurso não merece provimento, porquanto, as razões recursais não contrapõem os fundamentos da decisão agravada a ponto de demonstrar seu desacerto, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, 



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente